Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-84.2019.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000423-84.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALTANIA PERPETUO AMARAL - CPF: 458.944.346-53 (RECORRENTE), MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA MARQUES - CPF: 507.528.801-44 (RECORRIDO), EPAMINONDAS ALMEIDA LEITE JUNIOR - CPF: 012.806.131-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO
ENTRE AUTOMÓVEL E BICICLETA EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DA PARTE RECLAMADA QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois o ciclista trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

2.

Danos materiais comprovados e devidos.

3.

Confirmadas as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico, justifica-se a indenização por danos morais caracterizado pelo abalo psicológico suportado pela vítima.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020